Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723516-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DOS SANTOS CAMPOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IGOR DOS SANTOS CAMPOS, contra decisão proferida nos autos ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória (processo no 0733923-06.2020.8.07.0001), em que contende com BANCO BRADESCO S/A. A decisão combatida indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 159133455 – dos autos originários): “O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação da parte autora para acolher "a preliminar suscitada pelo recorrente, para CASSAR a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a efetiva análise do pedido de inversão do ônus da prova". Assim, passo a sanar o vício. Na petição inicial, o autor requereu a inversão do ônus da prova, com base na hipossuficiência decorrente da relação de consumo "especialmente quanto ao BRADESCO e suas promotoras/correspondentes bancários, que em regra possuem contratos de adesão e usaram de artimanhas do sistema financeiro para induzir o autor a erro, ele requer a inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC c/c art. 373, §1o do CPC". Acrescentou que, independentemente da eventual inversão que o "dever de provar que não houve a contratação defeituosa de empréstimo consignado; igualmente, o dever de demonstrar que o autor não incorreu em vício de consentimento, ou ele não foi submetido a taxas de intermediação leoninas (abusivas), é exclusivo da instituição financeira BRADESCO (réu)". Com efeito, o ponto controvertido sobre o qual necessita recair a atividade probatória é o nexo de causalidade entre a conduta da ré e fraude perpetrada. No caso dos autos não vejo como inverter o ônus da prova pelo simples fato que caso o fizesse, obrigaria o réu a produzir prova de fato negativo, ou seja, que não tinha relação jurídica com a COLLING PROMOTORA EIRELI. Dessa forma, mesmo se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova é inviável e por isso a indefiro. Dessa forma, concedo o prazo de 15 dias para o autor informar se deseja produzir alguma outra prova. Por questão de equidade, oportunizo também ao réu, se assim desejar, indicar se pretende produzir alguma outra prova, em igual prazo..” Nesta sede recursal, o agravante busca: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; b) preliminarmente, a análise da exceção de suspeição do juízo; c) no mérito: deve ser cassada a decisão agravada, de modo a acolher efetivamente a inversão do ônus da prova como decidido em sede de apelação e d) acolhimento de afronta aos dispositivos legais dos artigos (CPC, art. 927, IV; CPC, art. 932, V, “a”; e, CPC, art. 489, §1o, III e IV (ID 47843658). Narra que a fundamento relevante (fumus boni iuris) se apresenta na manifesta violação direta à quebra de imparcialidade do magistrado (art. 145, II e IV). Quanto ao periculum in mora, a ineficácia da medida é evidente, pois a não concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento pode vir a ensejar decisões conflitantes entre pronunciamentos do segundo grau, com os do Juízo da causa, além de tumulto processual, por conta de possibilidade da expedição de novos atos jurídicos pelo Juízo de origem, que já se demonstrou que atua com parcialidade. Assevera que, o Juízo manipulou o fato controvertido pelo autor, como se interessado no julgamento do processo estivesse, ao felicitar a parte ré com a tese de que constitui fato negativo à pretensão autoral, quando esta vindica que o réu participou do contrato "acordo extrajudicial", ao demonstrar que o réu creditou na conta corrente do autor a quantia estampada no referido contrato, e que mensalmente desconte na folha de pagamento do autor (crédito consignado), parcelas referente a esse mútuo, ou seja, operacionaliza o procedimento bancário correspondente. Alega que o Juízo, auxiliando a parte ré, e ignorando as provas documentais já coligidas nos autos (CPC, art. 371), as quais têm o condão de atestar que a parte ré autorizou a operação de mútuo, caso contrário não descontaria todo mês parcela referente a esse consignado, desnaturou a condição sine qua non exigida para pronunciamentos do Poder Judiciário, ao trilhar o caminho da parcialidade. Sustenta que o magistrado a quo se furtou de apreciar a inversão do ônus da prova, conforme determina o acórdão que julgou o recurso de apelação. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, pois, além de tempestivo, houve o recolhimento do preparo (ID 47844561). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenizatória, ajuizado pelo agravante contra o Banco agravado. O agravante/autor relata ter sido procurado por empresas que se qualificaram como correspondentes e vinculadas ao banco agravado/réu, apresentando propostas de portabilidade (mediante instrumento denominado “acordo extrajudicial”) de um empréstimo consignado tomado junto ao requerido (contrato no 402.100.752). Foi informado que, dispondo de melhores taxas e descontos, seria plenamente quitado o financiamento com o Bradesco, através de novo empréstimo consignado. Para tanto, bastava a assinatura do contrato encaminhado e o envio dos códigos únicos do portal de Consignados da Marinha (Corporação da qual faz parte) com a liquidação do empréstimo existente. Em contrapartida, o autor deveria verter à correspondente metade do valor bruto do novo crédito consignado. Aduziu, na inicial, ter verificado a liquidação do empréstimo de n. 402.100.752 (ID 34994284 dos autos originais). Ainda, constatou no seu extrato bancário e no portal de consignações da Marinha a existência de novos lançamentos e contratos: R$ 166.560,52 – com parcela de R$ 4.195,60, pelo Bradesco Financiamentos (BMC) (ID 34994286 e 34994289); e R$ 34.259,17 – com parcela de R$ 897,96 da Promotora Mercantil Financeira (ID 34994287 e 34994289); R$ 3.368,63 – com parcela de R$ 89,80 (ID 34994289 - Pág. 2). Em atenção ao acordado, o demandante transferiu para a intermediadora o valor de R$ 102.000,00 (ID 34994288), o equivalente à metade da soma dos contratos supracitados. Todavia, a despeito das informações colhidas inicialmente, alegou que continuou sofrendo descontos referentes ao contrato que deveria ter sido liquidado (empréstimo de n. 402.100.752 do Banco Bradesco S/A), ocasião em que percebeu ter sido vítima de um golpe. O magistrado a quo entendeu não haver qualquer conduta do banco a causar danos ao autor, pois inexistentes provas de qualquer participação – direta ou indireta – deste no segundo negócio jurídico. Assim, na sentença, julgou improcedentes os pedidos. Em sede de recurso de apelação, foi acolhida a preliminar de nulidade da sentença para cassá-la e determinar o retorno dos autos de origem a fim de proceder na inversão do ônus da prova. Com o retorno dos autos, o magistrado proferiu a decisão vergastada que indeferiu a inversão do ônus da prova. Na oportunidade, aduziu o magistrado que inverter o ônus da prova pelo simples fato que, caso o fizesse, obrigaria o réu a produzir prova de fato negativo. De início, da análise dos documentos acostados aos autos, especificamente quanto ao “acordo extrajudicial” de ID 74717048, não há nada no referido documento que induza relação jurídica com a agravada/ré. Não há qualquer descrição que induza se tratar de portabilidade, ou que o referido empréstimo seria utilizado para pagamento do mútuo havido com a agravada/ré. Oportunizada à agravada a se manifestar acerca do ocorrido, esta deixou claro que não há nenhum documento nos autos que aponte para uma suposta relação jurídica entre ela e a empresa COLLING PROMOTORA EIRELI, intermediadora do “acordo extrajudicial”. Além disso, quanto à alegada suspeição do juízo, o referido instituto delimita as hipóteses em que o magistrado fica impossibilitado de exercer sua função em determinado processo, devido a vínculo subjetivo (relacionamento) com algumas das partes, fato que compromete seu dever de imparcialidade, o que não se verifica no caso dos autos. Isso porque, o juiz a quo, ao proferir a decisão combatida, se pautou no fato de que não consta nos autos, qualquer documento que induza uma relação jurídica entre o banco agravado e a empresa subscrita no acordo extrajudicial. Para que haja efetivamente uma suspeição do juízo o magistrado tem que ter relação de proximidade com participante da ação judicial sob sua jurisdição, seja por amizade ou inimizade, o que não verifica a priori. As hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.” Assim, o fato de o magistrado não ter deferido o pedido de inversão do ônus da prova não faz subtender que possui qualquer relação de amizade ou inimizade com a agravada. Na verdade, pautado nas provas apresentadas pelo autor, proferiu decisão no sentido de negar o pleito de inversão do ônus da prova. Nesse sentido: “(...) 3. A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado. Precedentes. 4. Indispensável, para fins de questionar a atuação isenta de um magistrado, que suas deliberações sejam movidas por interesses outros que não correspondam ao regular exercício da atividade jurisdicional. Lógica pela qual não configura quebra da parcialidade a simples existência de decisões e outros atos desfavoráveis aos interesses do excipiente, sobretudo quando devidamente motivados. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (07154864620228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, PJe: 16/3/2023.) “(...) 4.1. As hipóteses de suspeição do julgador estão previstas, de modo taxativo, no art. 145 do CPC e dependem da demonstração efetiva de conduta parcial pelo juiz, não se presumindo, portanto, do mero descontentamento da parte com decisões que lhe forem desfavoráveis, daí porque a parcialidade do julgador deve ser aferida a partir de elementos concretos a revelarem que o magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, revela manifesto interesse no julgamento em benefício de uma das partes, fato que, a toda evidência, não ocorre no presente caso. (...)” (07049046420218070018, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 6/2/2023.) “(...) 1. As hipóteses de suspeição do juiz encontram-se previstas em rol taxativo do art. 145 do CPC, norma de direito estrito que, por sua própria natureza, não comporta interpretação ampliativa nem aplicação analógica. Daí ser imprescindível a comprovação e indicação objetiva de uma das situações legalmente previstas para que haja o reconhecimento da parcialidade do juiz. (...)” (07242779820228070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, DJE: 24/11/2022.) Por fim, é necessário frisar que a presente via não é adequada a analisar eventual suspeição do juízo. Em verdade, deve a parte requerer abertura do incidente de suspeição para melhor apuração dos fatos alegado, nos termos do artigo 146 do CPC: “Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.” Dentro deste particular, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator